Tribunal: TJMT
Processo: 1002292-22.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002292-22.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.219.638/0001-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 013.324.981-67 (RECORRIDO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE CLIENTE POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

Configura dano moral a retenção indevida de valores pertencentes ao cliente pelo advogado, frustrando-lhe a justa expectativa de recebimento dos valores devidos.

2.

A jurisprudência do STJ reconhece que a não prestação de contas por advogado em relação a valores recebidos em nome do cliente configura ilícito passível de indenização (REsp: 1740260 RS 2017).

3.

O artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 permite a rejeição do agravo interno quando inexistente motivo suficiente para a reforma da decisão monocrática.

4.

Decisão monocrática mantida.

5.

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id 254675667) que negou provimento ao recurso inominado e manteve a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao Reclamante, em razão da retenção indevida de valores provenientes de alvará judicial.

A decisão agravada fundamentou-se na prova documental acostada aos autos, a qual demonstra que a Reclamada recebeu valores em nome do Reclamante e não repassou tempestivamente a quantia devida, demorando mais de dois anos para tal, configurando a retenção indevida e gerando o dever de reparação.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve apropriação indevida, pois os valores foram depositados judicialmente tão logo houve solicitação formal do cliente, alegando que o atraso decorreu de questões operacionais e de segurança. Argumenta, ainda, que a condenação ao pagamento de danos morais é desproporcional e requer a reforma da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, requerendo a manutenção da decisão monocrática e a aplicação de multa à parte agravante.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

A decisão monocrática impugnada está devidamente fundamentada na prova documental constante dos autos, que demonstra de forma inequívoca a retenção indevida de valores pertencentes ao Reclamante, levantados pela Reclamada mediante alvará judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retenção injustificada de valores pertencentes ao cliente pelo advogado caracteriza ilícito passível de indenização, conforme se verifica no julgamento, cuja ementa dispõe que a retenção indevida de valores por parte de advogado, sem prestação de contas adequada, enseja reparação por danos morais, ante a violação do dever de lealdade e transparência que rege a relação advocatícia.

No caso concreto, o Reclamante tentou obter informações sobre os valores levantados, sem sucesso, sendo que apenas após a intervenção de novo advogado é que a Reclamada providenciou o depósito judicial da quantia. Além disso, a Reclamada não comprovou qualquer tentativa anterior de contato com o cliente para efetuar o pagamento, o que reforça o caráter indevido da retenção.

Quanto à indenização por danos morais, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que a conduta de reter valores de cliente, sem justificativa plausível, gera abalo moral indenizável. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR ADVOGADO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Hilton da Silva Correa contra sentença da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Laura Auxiliadora de Oliveira Souza, condenando o apelante ao pagamento de R$ 612,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o pagamento realizado após o ajuizamento da ação extingue o objeto; (ii) analisar a existência de conexão entre ações; e (iii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial realizado um dia após o ajuizamento da ação, mais de um ano após o recebimento dos valores pelo apelante, não extingue o objeto da demanda. A conduta confirma a mora e demonstra que a ação foi necessária para compelir o cumprimento da obrigação, configurando ato ilícito.

4. A retenção indevida de valores recebidos em nome da cliente, sem prestação de contas, viola os deveres éticos do advogado previstos no art. 6o, VI, do Código de Ética e Disciplina da OAB e no art. 34, XXI, do Estatuto da Advocacia, caracterizando apropriação indevida.

5. A alegação de conexão entre ações foi afastada, pois os processos envolvem fatos e causas de pedir distintas, não atendendo ao requisito previsto no art. 55 do CPC. A mera identidade de partes não configura conexão suficiente para reunião de feitos.

6. Os danos morais decorrem da quebra de confiança, aflição e transtornos experimentados pela cliente, configurando dano in re ipsa. O valor de R$ 6.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, promovendo o duplo objetivo de reparação e punição.

7. Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram a manutenção da indenização por danos morais em casos de retenção indevida de valores por advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento realizado após o ajuizamento da ação não extingue o objeto da demanda, mas confirma o direito da parte autora.

2. A retenção indevida de valores por advogado, sem justificativa plausível, configura ato ilícito, violando deveres éticos e ensejando indenização por danos morais.

3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compensar a vítima e desestimular a conduta lesiva.

4. A mera identidade de partes entre ações não caracteriza conexão quando não há identidade de causa de pedir ou de pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 85, §§ 2o e 11, e 487, I; CC, arts. 389, § único, 394, 406, § 1o; Estatuto da Advocacia e da OAB, art. 34, XXI; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 927012/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 04.05.2010, DJe 17.05.2010; TJ-MT, Apelação Cível 1027445-74.2017.811.0041, Rel. João Ferreira Filho, j. 23.03.2021; TJ-MT, Apelação Cível 1005412-38.2021.8.11.0013, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.09.2023.

(N.U 1011744-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Dessa forma, a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para sua reforma.

Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. ALVARÁS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO FINAL. BLOQUEIO DOS BENS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial relacionado com uma série de demandas indenizatórias cíveis ajuizadas por antigos clientes do escritório de advocacia do recorrente, Maurício Dal Agnol. 2. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que o recorrente desrespeitou os limites de seu mandato ao reter indevidamente quantias que pertenciam à recorrida, na condição de seu advogado, realizando o levantamento de alvarás judiciais sem efetuar os respectivos repasses. 3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados. 4. A mera notícia de decisão judicial determinando a indisponibilidade forçada dos bens do réu, no cerne de outro processo, com objeto e partes distintas, não possui o condão de interromper a incidência dos juros moratórios. O bloqueio judicial dos bens é medida constritiva de natureza preventiva que não se confunde com a sistemática do depósito judicial em garantia. 5. Inexiste fundamento jurídico para a interrupção da mora antes do efetivo pagamento da indenização, pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. 6. A divergência jurisprudencial pressupõe a existência de similitude fática entre os arestos confrontados, o que não ocorre na espécie. 7. Inviável reapreciar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à configuração do dano moral, à sua quantificação e à ocorrência de sucumbência mínima da autora, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior. 8. O montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 - dez mil reais) não se mostra irrisório ou abusivo ante o quadro fático delineado na origem. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1740260 RS 2017/0302289-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025